Tribunal: STF
Processo: RHC 126507
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Penal Militar. Competência. Questão não apreciada pela Corte Castrense ao decidir o habeas corpus impetrado em favor do agravante. Impossibilidade de análise por este Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância não admitida. Precedentes. 



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não analisou a questão relativa à competência da Justiça Militar por entender que não poderia “rever o seu próprio Acórdão na via do Habeas Corpus eleita pela Defesa”. Nesse contexto, a apreciação dessa questão, de forma originária pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria verdadeira supressão de instância, a qual não se admite.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.